Tribunal: STF
Processo: Rcl 59985
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Referendo de Medida Cautelar em Reclamação. 2. Penal e processo penal. 3. Indícios de afronta à autoridade de decisões do Supremo Tribunal Federal. 4. Provas declaradas nulas por esta Corte na RCL 53.052/GO. 5. Impossibilidade de aproveitamento de provas declaradas ilícitas em outros procedimentos investigativos, seja em relação ao reclamante, seja em relação a terceiros. 6. Iminência de decisão desfavorável ao reclamante. 7. Presentes os requisitos para a concessão da liminar. 8. Liminar referendada.